Tribunal: TJSP
Processo: 1120168-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA - Programa "UNIESP PAGA" - Recurso das rés não conhecido, tendo caracterizado a deserção pela falta de recolhimento do preparo de apelação - Sentença que reconheceu a obrigação das requeridas de arcarem com o pagamento da integralidade das parcelas do FIES em nome da autora, relativamente ao Financiamento Estudantil objeto da lide firmado com a Caixa

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA - Programa "UNIESP PAGA" - Recurso das rés não conhecido, tendo caracterizado a deserção pela falta de recolhimento do preparo de apelação - Sentença que reconheceu a obrigação das requeridas de arcarem com o pagamento da integralidade das parcelas do FIES em nome da autora, relativamente ao Financiamento Estudantil objeto da lide firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como para que paguem a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais - Trânsito em julgado daquela parte da sentença, diante do não conhecimento do recurso da instituição de ensino - Insurgência da demandante pelo aumento do "quantum" indenizatório - Descabimento - Existência de outros registros desabonadores em nome da autora e não comprovado demais prejuízos - Inocorrência de abalo moral a ensejar a reparação indenizatória - Indenização, no entanto, mantida em relação as demandas, em razão da proibição da "reformatio in pejus" - Recurso das rés não conhecido e apelo da autora desprovido, mantida a honorária fixada em sentença, por não ser hipótese de aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120168-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIESP S/A e UNIVERSIDADE
BRASIL, é apelada/apelante MARIA DE LOURDES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo das rés e negaram provimento ao recurso da autora, mantida a verba honorária
fixada em sentença, porquanto ausente contrarrazões de apelação pelas demandadas
a afastar a aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120168-78.2018.8.26.0100 -Voto no 22146 – SP - RGRB
2
Voto no 22146
Apelação no 1120168-78.2018.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apeladas: Universidade Brasil, UNIESP S/A. e Fundação
UNIESP de Teleducação e Maria de Lourdes de Jesus
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA -
Programa “UNIESP PAGA” - Recurso das rés não conhecido,
tendo caracterizado a deserção pela falta de recolhimento do
preparo de apelação - Sentença que reconheceu a obrigação das
requeridas de arcarem com o pagamento da integralidade das
parcelas do FIES em nome da autora, relativamente ao
Financiamento Estudantil objeto da lide firmado com a Caixa
Econômica Federal, bem como para que paguem a quantia de R$
5.000,00 a título de danos morais - Trânsito em julgado daquela
parte da sentença, diante do não conhecimento do recurso da
instituição de ensino - Insurgência da demandante pelo aumento
do “quantum” indenizatório - Descabimento - Existência de outros
registros desabonadores em nome da autora e não comprovado
demais prejuízos - Inocorrência de abalo moral a ensejar a
reparação indenizatória - Indenização, no entanto, mantida em
relação as demandas, em razão da proibição da “reformatio in
pejus” - Recurso das rés não conhecido e apelo da autora
desprovido, mantida a honorária fixada em sentença, por não ser
hipótese de aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC.
A r. sentença de fls. 284-288, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória para determinar
que as rés arquem com o pagamento da integralidade das parcelas do FIES em nome da
autora, relativamente ao Financiamento Estudantil objeto da lide firmado com a Caixa
Econômica Federal, bem como paguem a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização
por danos morais, com juros e correção monetária. O mesmo julgado condenou as
requeridas nas custas, despesas do processo e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Apelaram as rés, às fls. 297-305, pleiteando a reforma do julgado.
Sustentaram, em resumo, que a autora não é participante do programa “UNIESP Paga”,
não havendo nos autos qualquer prova de ter assinado o “contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES” nem de possuir o “Certificado de Garantia de
Pagamento”. Assim, não faz jus a qualquer pagamento tampouco indenização.
Vieram contrarrazões de apelação pela autora às fls. 328-340, nas quais
afirmou que o único requisito a ser cumprido para vincular-se ao programa dos réus era o
pagamento da trimestralidade no valor de R$ 50,00, de modo que a publicidade veiculada
integra para todos os efeitos o contrato entabulado entre as partes.
Apelou, também, a demandante às fls. 317-324 pretendendo a majoração da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00, além de aumento dos honorários
advocatícios.
Não houve resposta pelos requeridos (certidão de fl. 342).
O Juízo determinou às rés o recolhimento do preparo recursal (fl. 325), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120168-78.2018.8.26.0100 -Voto no 22146 – SP - RGRB
3
que não foi realizado (certidão de fl. 348).
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o recurso das demandadas (fls. 297-305) não
deve ser conhecido, porque deserto.
No caso, interposta a apelação, as requeridas, que não são beneficiárias da
gratuidade da justiça e jamais requereram a concessão do benefício com o recurso,
deixaram de recolher o preparo recursal.
Assim sendo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, foi dada oportunidade
para o recolhimento dobrado, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fl. 344). A
decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, em 23.04.2020, e publicada em
24.04.2020, conforme certidão de fl. 345.
Contudo, as apelantes deixaram transcorrer “in albis” o prazo concedido
para o recolhimento determinado (fl. 462) e deixaram de interpor qualquer recurso. Desta
maneira, ante o não atendimento da ordem exarada no despacho à fl. 344, consumou-se, de
forma irremediável, a deserção desta apelação.
Passa-se à análise do recurso da autora atinente exclusivamente à majoração
do “quantum” indenizatório.
As requeridas foram condenadas a pagar a autora indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega a demandante que considerando os
critérios de proporcionalidade e lesividade da conduta das demandadas, necessário que o
valor a título de dano moral seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que
teve sua honra maculada em razão da inclusão indevida do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, além da perda do direito a bolsa integral em uma graduação.
Contudo, sem razão.
Não bastasse o apontamento questionado ter sido inserido pela Caixa
Econômica Federal, a qual não é parte neste processo, o documento de fl. 84 demonstra a
existência de outros registros desabonadores em nome da demandante, efetuado por
“Megatoc Editora e VL Formosa Com. Livro” anteriores ao apontamento versado nesta
demanda, circunstância que afasta a ocorrência de dano moral, pois quem já tem ficha
financeira maculada por inadimplência, não pode, após a nódoa legítima, dizer-se ofendido
moralmente por lançamentos anteriormente feitos.
Diante do contido na Sumula 385, do STJ (“Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
A autora não trouxe aos autos nenhuma decisão retirando a eficácia dos
apontamentos anteriores, realizados por” Megatoc Editora” e “VL Formosa Com. Livro”.
A anotação ativa ao tempo da inclusão da que está em discussão nestes autos, sem
pronunciamento judicial que lhe retire a efetividade, é o suficiente para o afastamento da
indenização por dano moral.
Outrossim, a queixa da autora quanto a prejuízos decorrentes da “perda do
direito a uma bolsa integral de graduação” não restou demonstrado. A recorrente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120168-78.2018.8.26.0100 -Voto no 22146 – SP - RGRB
4
trouxe qualquer documento idôneo que demonstrasse os obstáculos a que alega terem sido
causados pela conduta das rés. Aliás, alegar e não provar é quase não alegar, consoante
velho adágio romano que nos lembra: "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
Contudo, diante do não conhecimento do recurso das requeridas, é mantida a
condenação destas ao pagamento de indenização conforme arbitrada pelo D. Magistrado
sentenciante, em razão da proibição da “reformatio in pejus”.
Diante do exposto, não se conhece do apelo das rés e nega-se provimento ao
recurso da autora, mantida a verba honorária fixada em sentença, porquanto ausente
contrarrazões de apelação pelas demandadas a afastar a aplicação do § 11, do artigo 85, do
CPC.
MENDES PEREIRA
Relator